Tribunal: TJDFT
Processo: 0701382-15.2022.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701382-15.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RENATO DE JESUS MONTEIRO FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o requerente, por seus patronos, para que promova a adequada instrução do feito, na forma do artigo 625, § 1o, acostando as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, notadamente prova da falsidade dos depoimentos, exames ou documentos da ação penal ou prova nova que possa determinar a absolvição. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA-DF, 15 de agosto de 2022 17:03:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora